Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV E DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL e o IPREV foram condenados a cancelarem o desconto da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, bem como a restituírem as parcelas cobradas indevidamente desde 25/02/2014. A controvérsia reside no indexador da correção monetária e juros de mora a ser adotado. O exequente calculou a correção monetária segundo índice do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, até dezembro de 2021 e, a partir de então, aplicou a Taxa SELIC. O recorrente sustenta que correção monetária pelo INPC é devida somente até 14/02/2017, passando a incidir a Taxa SELIC desde então. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar “a correção do débito exequendo mediante aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, bem como afastando-se a incidência dos juros de mora e a aplicação da a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça”. Dispensado o preparo, tendo em vista a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Concedida a medida liminar ID.58192709. Contrarrazões ID. 58555387. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por ADENILZA DE SOUSA ALMEIDA contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL- IPREV, partes devidamente qualificadas. Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença. Em preliminar, requerem a suspensão do processo na forma do Tema 1169 STJ, bem como seja reconhecida a carência da ação em razão da inexistência de interesse de agir em relação à obrigação de suspender os descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre a folha de pagamentos. No mérito, aduz a existência de excesso de execução, em razão da utilização do índice de correção monetária equivocado. A autora manifestou-se sobre a impugnação no ID 188076774. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. Quanto ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que tanto a parte exequente apresentou pedido com o valor líquido que entendia devido, quanto o ente público apresentou seus cálculos apontando o valor líquido entendido como o correto, de modo que se faz desnecessária a liquidação prévia da sentença. Nesse sentido: (...) Destarte, o Tema 1169/STJ não se aplica à presente ação, razão pela qual REJEITO tal preliminar. Quanto à carência da ação em face do cumprimento da obrigação de fazer, REJEITO o pedido, tendo em vista que a inicial refere-se à obrigação de pagar inserida no título judicial. Passo ao mérito. Cuida-se de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n. 0704860-45.2021 .8.07.0018. Os réus alegaram que há excesso de execução, pois a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 12/2021 e, após, taxa Selic, referente à contribuição previdenciária. No entanto, sustenta que, para fins de atualização monetária da mesma contribuição previdenciária, deve-se utilizar o INPC, até 02/2017, e, a partir de março de 2017, taxa SELIC, nos moldes da Lei Complementar. no 435/2001. Sem razão. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a sentença coletiva determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Dessa forma, em relação ao critério de correção monetária, encontram-se corretos os cálculos da autora, uma vez que deve aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança atédezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Quanto à metodologia de aplicação da SELIC, a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. É o entendimento deste Tribunal: (...) Dessa forma, verifica-se que os cálculos trazidos pela exequente estão de acordo com o título executivo. Ademais, os executados não apresentaram planilha do valor que entendem devido. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação do executados.” Suspensão Tema 1169 – STJ No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitam no território nacional. O juízo concluiu que o presente caso não se enquadraria à hipótese afetada aos recursos repetitivos, uma vez que a autora já deduziu pretensão de pagamento de quantia líquida, sendo desnecessária a prévia liquidação. Ocorre que é justamente essa a questão objeto de debate naquele tema. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. O acórdão exequendo trouxe apenas o acertamento do an debeatur, e não o quantum debeatur, logo a condenação não seria líquida. E definir se essa liquidez pode ser alcançada por meros cálculos aritméticos ou contador realizados unilateralmente pelo credor ou somente através do procedimento de liquidação, é a razão da discussão dos recursos ao rito dos repetitivos e que levará à fixação da tese pelo STJ. Enfim, o que se deduziu como distinção para fim de afastamento da ordem de suspensão, parece não ser ou pelo menos não traz elementos distintivos suficientes a ponto de conferir superação à ordem determinada pela instância sobreposta. Ante o exposto, determino a suspensão do feito na origem, nos termos da determinação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.978629/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169, bem como a suspensão destes autos nesta instância recursal. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 18 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0308F